Tribunal: TJDFT
Processo: 0709708-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR NÃO ENCONTRADO. ARRESTO. ART. 830, DO CPC. POSSIBILIDADE.

1. O arresto de bens do executado não encontrado para a citação independe do esgotamento de diligências no sentido de obter o endereço atual, ou da presença de indicativos de que tem dilapidado seu patrimônio, bastando o cumprimento dos requisitos previstos no art. 830, do CPC.

2. Agravo de instrumento provido.